Tribunal: TCU
Processo: 013.797/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Polícia Rodoviária Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 88/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.797/2024-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Elizabete Santina Bebber (XXX.419.189-XX); Eroni de Fatima Santi Dengo (XXX.820.770-XX); Fernanda Marcela Minski Fausto (XXX.052.269-XX); Marcia Minski Fausto (XXX.397.419-XX); Marina Luciana da Silva Furlani (XXX.048.806-XX); Olori Antonia Wichinheski (XXX.722.702-XX); Rosa de Fatima Comamala (XXX.279.689-XX); Rosileine Nunes Lopes (XXX.939.956-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.